Tribunal: STF
Processo: MS 36278
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Associação PRO VITAE, contra ato do Conselho Nacional de Justiça, consubstanciado na decisão proferida pelo Conselheiro Valtércio de Oliveira, que, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo 0009861-10.2018.2.00.0000, indeferiu pedido de reconsideração da liminar anteriormente deferida, permitindo a continuidade da audiência de reescolha das serventias extrajudiciais do estado de Pernambuco.
    O impetrante afirma que o TJ/PE publicou, em 9.10.2012, o edital do concurso público para ingresso e remoção das serventias extrajudiciais do Estado de Pernambuco. Após todas as fases do certame, houve convocação dos classificados para a primeira audiência de escolha, que ocorreu em 15.9.2015.
    Sustenta que após a primeira audiência, 131 serventias permaneceram vagas, em virtude de desistências e renúncias, motivo pelo qual foi designada audiência de reescolha para o dia 11.10.2018.
    Defende que foram evidenciados inúmeros vícios materiais e formais que comprometeram a integralidade da referida audiência de reescolha, o que deu ensejo à propositura do PCA 0009861-10.2018.2.00.0000 perante o CNJ.
    Afirma que o Conselheiro Relator deferiu parcialmente o pedido liminar “para determinar que o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO abstenha-se de dar andamento à efetivação dos atos de outorgas das serventias escolhidas pelos candidatos na audiência de reescolha impugnada, mas tão somente a partir da escolha realizada por Bruno Nogueira Ferraz (Id 3488011, fl. 5), até a resolução do mérito”. (eDOC 28, p. 101)
    A candidata Raissa interpôs pedido de reconsideração, que foi parcialmente acolhido pelo Conselheiro relator para determinar “que o TJPE notifique novamente, no prazo de 5 (cinco) dias, todos os candidatos alcançados pela Decisão Id 3491355, com o fito de permitir-lhes manifestar a intenção de permanecer com a serventia escolhida na audiência de reescolha. Sendo positiva a manifestação, o TRIBUNAL está autorizado a proceder à entrega das outorgas das serventias correspondentes, dando ao CNJ conhecimento de todos os procedimentos”. (eDOC 31, p. 32)
    Em face de tal decisão que reconsiderou parcialmente a Decisão Id 3491355, com a finalidade de permitir a entrega das outorgas àqueles serventuários que manifestarem a intenção de permanecer com a serventia escolhida na audiência de reescolha, os terceiros interessados fazem pedido de reconsideração, com o fim de suspender integralmente os efeitos dos Atos de Outorga 1376/2018, publicados no Dje 194/2018 no dia 24.10.2018 e todos os demais efeitos da Audiência Pública de Reescolha (Id 3517129).
    O pedido foi indeferido pelo relator (eDOC 31, p. 84).
    Daí o presente mandado de segurança, no qual a impetrante defende, em síntese, a ocorrência de várias nulidades na audiência de reescolha, o que violaria os princípios da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade e vinculação ao edital.
     Por fim requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da Audiência Pública de Reescolha das Serventias Extrajudiciais do Estado de Pernambuco, ou, alternativamente, a designação de nova Audiência de Reescolha seguindo a correta ordem de classificação e escolha das serventias. 
    No mérito, pede a anulação do ato convocatório da Audiência Pública de Reescolha de Serventias Extrajudiciais do Estado de Pernambuco, realizada no dia 11 de outubro de 2018, Edital 08/2018 do TJPE, bem como a anulação das outorgas de delegação eventualmente expedidas e dos atos de posse e exercício delas decorrentes, determinando-se, portanto, nova data para audiência de reescolha.
    A autoridade coatora apresentou informações (eDOC 36).
    O pedido liminar foi indeferido (eDOC 37). Em face de tal decisão, foi interposto agravo regimental (eDOC 42).
    A União requereu seu ingresso no feito (eDOC 38).
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo prejuízo do mandado de segurança em virtude da perda superveniente de seu objeto, em parecer ementado nos seguintes termos:
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO 0009861-10.2018.2.00.0000. CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. AUDIÊNCIA DE REESCOLHA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. 
    1. Mandado de segurança contra medida liminar deferida pelo Conselheiro Relator nos autos do PCA 0009861-10.2018.2.00.0000, em que se alegavam irregularidades na Audiência de Reescolha de Serventias Extrajudiciais do Concurso Público de ingresso nos Serviços Notariais e de Registro do Estado de Pernambuco (Edital 01/2012).
    2. Perde objeto o mandado de segurança quando o ato apontado como coator deixou de existir, porque substituído pelo julgamento de mérito do PCA no sentido da improcedência do feito.
    ' Parecer pela extinção do mandado de segurança sem resolução de mérito, dada a perda superveniente do objeto”. (eDOC 52)
    Decido.
    Conforme relatado, a impetrante insurge-se contra decisão que manteve o deferimento parcial de liminar proferida pelo Conselheiro Relator, Valtércio de Oliveria.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, verifica-se que o julgamento do PCA 0009861-10.2018.2.00.0000 foi finalizado em 17.12.2019. Na ocasião, o Pleno do CNJ, por maioria, julgou improcedentes os pedidos.
    Assim, o ato apontado como coator – negativa de reconsideração da concessão parcial de medida liminar por decisão monocrática do Conselheiro Relator ' não mais subsiste, motivo pelo qual constato a perda superveniente de objeto do presente mandado de segurança.
    Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que esta Corte firmou orientação no sentido de que sua atuação jurisdicional é afastada quando a deliberação emanada do CNJ tem caráter negativo, destituído de efeito modificativo ou agravante dos atos ou omissões eventualmente imputáveis a tribunal de justiça de jurisdição inferior. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1º, DO RISTF. WRIT MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não refutou todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1º, do RISTF. Precedentes. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, haja vista não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal, na linha da interpretação conferida pelo Ministro Sepúlveda Pertence à alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal no julgamento do MS 26.710-MC/DF. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 35.792 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.3.2019)
    “Direito Administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do CNJ. Incompetência Originária do STF. Imposição De Multa. 1. Não compete ao STF julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa de um salário mínimo, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao prévio depósito do referido valor (CPC, arts. 81, § 2º, e 1.021, §§ 4º e 5º), em caso de unanimidade da decisão”. (MS 35.967 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 26.11.2018)
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, em virtude da perda superveniente de seu objeto.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente